Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DOCUMENTO ESSENCIAL. MATRÍCULA DO IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. EMOLUMENTOS. ISENÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. EFETIVAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sentença de indeferimento da inicial sob o fundamento que a gratuidade de justiça deferida não abarcaria a tomada de procedimentos, como a expedição de ofício ao Cartório de Registro para encaminhamento da certidão de matrícula do imóvel, documento essencial para a propositura da demanda extinção do condomínio ajuizada contra ex-cônjuge e tendo por objeto imóvel do ex-casal.
2. Os incisos do artigo 98, §1o, do CPC preveem expressamente que a gratuidade da justiça abrange, entre inúmeras outras despesas, “as taxas ou as custas judiciais”, inciso I, e “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido", inciso IX.
3. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença apelada determinando a expedição do ofício pleiteado.